Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE AMBULANTE JÁ ESTABELECIDA. RENOVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante, pretendendo a manutenção provisória da permissão para o exercício da atividade de ambulante no qual já está estabelecida. Pede a reforma da decisão. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, a permissão concedida à autora venceu em 31/12/2023, não sendo renovada tempestivamente. A autora foi notifica a desocupar o local em março de 2024, prazo que foi prorrogado até maio. De acordo com a documentação juntada aos autos de origem, A Administração Pública informou que a quadra onde a autora desempenhava sua atividade laboral “(...) já atingiu o número máximo de permissionários desta mesma modalidade, inviabilizando assim, a autorização precária solicitada que cabe a esta administração estar atenta aos critérios de conveniência e oportunidade, bem como, objetivar o bom relacionamento entre ambulantes, comércio local e comunidade desta Região Administrativa observando sempre os critérios estabelecidos na Lei no 6.190 de 2018, bem e Decreto n° 39.769 de 2019. (....)” . Portanto, diante da ausência de ilegalidade latente, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a renovação da permissão. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de ilegalidade latente, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a renovação da permissão.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem honorários.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.